Tribunal: STF
Processo: RE 1382650
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso extraordinário. Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer. Matéria jornalística que não veicula discurso de ódio nem se volta a propagar imputações ofensivas. Inexatidão da base de dados em que se amparou a crítica jornalística que não foi demonstrada pela recorrente. Moldura fática descrita no acórdão recorrido que não evidencia efetiva contraposição entre direitos da personalidade titularizados pela recorrente, agente política investida no mandato de deputada federal, e a liberdade de imprensa. Inviabilidade do reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279/STF. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, sob invocação do permissivo do art. 102, III, “a”, da Constituição da República, por Beatriz Kicis Torrents de Sordi contra acórdão que, prolatado pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos da apelação cível nº 0723963-26.2020.8.07.0001, recebeu a ementa adiante transcrita (evento 35, fls. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM REVISTA ELETRÔNICA. CRÍTICAS A ATUAÇÃO PARLAMENTAR. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MORAL AFASTADO. MANTIDA A INTEGRIDADE DA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve prevalecer pois não padece do vício da obscuridade apontado nos embargos de declaração.



    2. A Constituição Federal elenca proteções à liberdade de imprensa e ao direito de informar que, devem ser interpretados de forma sistêmica, para que possam coexistir com outras garantias constitucionalmente previstas. Assim, necessário se faz a análise dos termos da publicação, a qual (publicação) deve se ater ao direito de informar (liberdade de expressão), sem induzimento ao ódio ou ofensas.



    3. Se da análise da matéria veiculada, cujo texto discorre sobre a atuação de parlamentares na aprovação de Emenda a Constituição, ainda que não espelhe com exatidão os fatos, não se verificar abuso no direito de informar e, não extrapole o exercício do direito de informação e a liberdade de imprensa, não há como prosperar os pleitos iniciais de indenização por dano moral e obrigação de fazer, referente à retirada do nome da autora dos termos da publicação, sendo devida a reforma da sentença.



    4. Verificado que a matéria jornalística não extrapola o exercício da liberdade de imprensa, não há ilícito a embasar a condenação a título de danos morais, nem fundamento a justificar a supressão do nome da postulante do citado texto.



    5. Para a condenação do órgão de imprensa, por dano moral, faz-se imprescindível que a matéria publicada tenha conotação depreciativa. Outrossim, a parte autora, na condição de parlamentar, está sujeita a maior nível de tolerância ao escrutínio da mídia, com manifestações contrárias, pois inerentes a atividade pública que exerce.



    7. Embargos de declaração rejeitados. Apelo provido.”



    2. A recorrente sustenta revestida a matéria veiculada no apelo extremo de relevância econômica, social e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, sendo análoga àquela versada no tema nº 837 da repercussão geral (“Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como os da inviolabilidade da honra e da imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”).



    3. Consigna:



    “O acórdão proferido pela E. 5ª Turma Cível do TJDFT ofendeu o art. 5º, V e X, e arts. 221, IV, e 222, § 3º, todos da Constituição Federal, ao entender, de modo equivocado, que a matéria veiculada em meios de comunicação, de cunho jornalístico, não seria capaz de acarretar lesão à honra da Recorrente.”



    4. Argumenta que houve prequestionamento à luz dos dispositivos constitucionais apontados como vulnerados. Pondera que a análise do apelo extremo não esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF, porquanto prescindível a reelaboração da moldura fática traçada pelas instâncias ordinárias.



    5. Apresentadas contrarrazões pelas partes recorridas (evento 39), o Presidente da Corte de origem exarou juízo positivo de admissibilidade quanto ao recurso extraordinário, cuja remessa a esta Casa ocorreu após o Superior Tribunal de Justiça negar provimento ao recurso especial concomitantemente interposto contra o acórdão emanado da 5ª Turma Cível do TJDFT.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Antes de analisar as nuances do caso concreto, enuncio algumas premissas jurídicas norteadoras do exame da questão.



    Liberdade de expressão



    7. Nesse exercício, principio por recordar que a proibição do Estado em impor limitações à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa remonta ao nascedouro do constitucionalismo moderno, prevista na Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, em 1791 (tradução livre; destaquei):



    “O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a reparação de seus agravos.”



    8. É inegável, com efeito, a intrínseca e comutativa relação entre os direitos garantidores da livre manifestação do pensamento e o Estado Democrático de Direito.



    9. Instrumentos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, e o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, entre outros, erigiram em um de seus pilares o que chamaram de liberdade de pensamento, opinião e expressão:



    “Artigo XIX “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.” (Declaração Universal dos Direitos Humanos, Paris, França, 10 de dezembro de 1948).



    Artigo 13. “Liberdade de pensamento e de expressão 



    1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.” (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969)



    10. A Carta de 88, fiel à sua vocação democrática, contemplou-a, dentre os direitos e deveres fundamentais dos indivíduos e da coletividade, ao garantir que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (art. 5º, inciso IV).



    11. A Constituição da República dedicou, ainda, o Capítulo V do Título VIII, sobre a ordem social, à comunicação social e estabeleceu – como um dos vetores da livre expressão – a liberdade de imprensa. Nos precisos termos do art. 220, caput, da Lei Maior, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.



    12. No emblemático julgamento da ADPF 130, em que o Plenário desta Suprema Corte entendeu não recepcionada pela Carta de 1988 a Lei federal nº 5.250/1967, conhecida como Lei de Imprensa, decidiu-se que o direito à livre manifestação não comporta censura prévia, bem como prescinde de autorização preliminar. Extraio da ementa do mencionado acórdão:  



     



    “A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.”



    Múnus do jornalista



    13. Exsurge, nesse contexto, o papel do jornalista como importante agente na criação e manutenção de espaços consagrados à livre circulação de ideias. A imprensa, representação mental personificada pelos profissionais e meios que se ocupam com a divulgação dos fatos e que sobre eles se pronunciam, respaldada pela liberdade que a Constituição lhe assegura, apresenta-se, nos dias atuais, com a nobre missão de dar voz aos pensamentos e anseios de uma sociedade plural e culturalmente heterogênea e tão mais fielmente cumprirá seu mister quanto mais diversificadas as vozes que por ela forem representadas.



    14. De fato, cabe ao Estado, a um só tempo, assegurar a pacífica convivência entre ideais discordantes, ou mesmo antagônicos, e coibir as condutas que venham a opôr-lhe ameaça.



    15. A imprensa, por sua vez, estará realizando, plenamente, sua vocação constitucional enquanto estiver comprometida em fazer ecoar as vozes inauditas das minorias em meio às vozes retumbantes das maiorias, umas e outras igualmente dignas de se fazerem ouvir.



    16. É impensável, com efeito, para a realização do ideal democrático, que o direito ao livre pensamento compreenda apenas o direito de informar e ser informado.



    17. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4815 (Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 1º.02.2016), em que declarada, por esta Suprema Corte, à unanimidade, a inexigibilidade do consentimento da pessoa biografada para a publicação de sua biografia, tive a oportunidade de me manifestar no sentido de que “em nada contribui para a dinâmica de uma sociedade democrática reduzir a expressão do pensamento a aspecto informativo pretensamente neutro e imparcial, ceifando-lhe as notas essenciais da opinião e da crítica”.



    18. De fato, a liberdade de manifestação não estaria devidamente assegurada se somente a exposição técnica da notícia estivesse albergada pelo ordenamento jurídico. Ao contrário, a salvaguarda da livre expressão do pensamento é ainda mais necessária em se tratando de manifestações opinativas, assim como a crítica ácida, contundente. Nesse sentido, robusta a jurisprudência desta Corte: 



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo” (ADI 4.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.3.2019; grifei).



    19. Cito, ainda, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento do ARE nº 722.744/DF (DJe 13.3.2014), em que Sua Excelência registrou: “não caracterizará hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgar observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicular opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender” (destaquei).



    Suscetibilidade das figuras públicas



    20. Correto, de outro lado, dizer que a esfera dos direitos da personalidade próprios à figura pública – como é o caso da recorrente, investida no mandato parlamentar de Deputada Federal –, traz consigo peculiaridades que atenuam, por si sós, o tom da exposição, em benefício da máxima efetividade do bem da coletividade, que é o direito à informação.



    21. Ainda que sobre todas as relações sociais vigore o dever geral de urbanidade e que o tratamento cordial seja sempre o mais desejável, a atuação jornalística estaria sobremaneira limitada se não lhe fosse facultado opinar e manter sob permanente e minucioso exame as ações dos sujeitos de interesse coletivo.



    Análise do caso concreto



    22. Feitas essas breves digressões, registro que, na espécie, sob o título “A coalização pró impunidade”, as partes recorridas produziram e veicularam, na revista eletrônica “Crusóe”, em 17.07.2020, matéria jornalística vazada nos seguintes termos, no trecho de interesse, conforme transcrição realizada pelo Tribunal de origem (evento 35, fls. 12-16; destaques acrescidos):



    "A discussão sobre a possibilidade de prisão de réus após condenação em segunda instância no Brasil é aquela que traça uma espécie de risco no chão, a distinguir os que transigem com a impunidade dos que não admitem o abuso de chicanas jurídicas até o trânsito em julgado – que pode nunca chegar, especialmente para os poderosos investigados. Na história do Brasil, na maioria das vezes, políticos capazes de contratar bancas advocatícias a peso de ouro conseguiram escapar da condenação. O cenário, aterrador, foi alterado com o surgimento da Lava Jato, responsável não só por ampliar o cerco aos corruptos, como também por criar o ambiente político necessário para que responsáveis por malfeitos com dinheiro público fossem punidos e mandados, finalmente, para trás das grades. Os esforços da operação se refletiram no entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em 2016, de que um réu condenado em segunda instância poderia cumprir imediatamente a pena.



    Em novembro de 2019, no entanto, graças ao voto decisivo do presidente da corte, Dias Toffoli, o dispositivo caiu por terra. Por seis votos a cinco, o tribunal entendeu que um condenado tem o direito de aguardar em liberdade a decisão definitiva da Justiça até o fim de todos os recursos e o resto já é história – a decisão abriu caminho, por exemplo, para a soltura de Lula. Desde então, há tentativas de resgatar a prisão em segunda instância pela via do Parlamento, uma iniciativa que, ao menos até agora, também não deve ter futuro promissor. O motivo: aqueles que exibem os brancos dos colarinhos e têm a exata noção do que fizeram no passado, o que fazem no presente e o que ousarão fazer no futuro, temem pelos seus destinos.



    Nas últimas semanas, uma nova operação foi desencadeada nos bastidores do Congresso com o objetivo de enterrar ou, ao menos, desfigurar a proposta. Há uma novidade – não mais espantosa – na articulação: ela ganhou o apoio de cabeças coroadas do governo Bolsonaro e perdeu o ímpeto entre os parlamentares que, num passado recente, fizeram do apoio à medida seu estandarte eleitoral, como é o caso de Daniel Silveira, Carla Zambelli e Bia Kicis, hoje pontas de lança do bolsonarismo na Câmara.



    (…)



    O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, promete colocar o tema em votação em agosto. Na terça-feira, 14, o presidente da comissão especial da PEC da Segunda Instância, Marcelo Ramos, do PL, procurou Maia com a ideia de antecipar a leitura e o debate do relatório do deputado Fábio Trad, do PSD, em sessão virtual. Para Ramos, é possível fazer a proposta tramitar por meio de reuniões à distância, deixando somente a votação do texto para o momento da retomada das atividades presenciais. Ainda não há, contudo, uma decisão final sobre o tema.



    Apresentada pelo deputado Alex Manente, do Cidadania, em novembro de 2019, a proposta permite a prisão de condenados após o julgamento em segunda instância ao definir que o trânsito em julgado de uma ação penal deve ocorrer exatamente nessa etapa do processo. No entanto, o parecer de Trad, construído a partir das audiências públicas, prevê mudanças significativas no texto original. A ideia é estender o alcance da medida a todos os ramos do direito, em vez de restringi-la à execução da prisão em ações penais. Assim, ações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, cíveis e até as que correm em cortes militares também passariam a ser executadas logo após o veredicto em segunda instância.



    (…)



    Embora não pareça que seja essa a intenção dos autores da proposta, a ideia de expandir para outros ramos do direito a execução da pena pode servir como um subterfúgio para dificultar a aprovação da prisão em segunda instância. Não chega a ser um clássico ‘jabuti’, termo que na gíria política define as emendas estranhas embutidas nos projetos, mas é um potencial gerador de problemas. ‘Estão criando um cavalo de batalha inexistente. O que se pretende é dar execução provisória à pena. Em outros ramos do direito, essa previsão já existe’, diz Carlos Velloso, ex-presidente do Supremo. ‘É desnecessário estender a PEC para outros ramos do direito. O ideal é restringir o alcance onde a medida é realmente necessária, que é no processo penal’, defende o ministro aposentado. Para além do aparente intuito de embolar o meio de campo, a ampliação da PEC para outros processos que não os criminais poderia ter efeitos colaterais importantes. Inclusive sobre os cofres públicos, em razão da necessidade de antecipação do pagamento de precatórios – como são chamados os títulos decorrentes de condenações de entes públicos. O Conselho Nacional de Justiça estima que estados e municípios devem 141 bilhões de reais decorrentes de condenações. Já o governo federal deve 5,3 bilhões de reais em precatórios de pessoal, 11,5 bilhões de reais do INSS e 33, 9 bilhões de terceiros, o que soma mais de 50 bilhões de reais em débitos. O trânsito em julgado após sentença em segunda instância, nesses casos, teria consequências danosas às já combalidas contas públicas. É um poderoso argumento para aqueles que querem que nada mude – e aí se juntam Centrão, governo, PT e todos os demais integrantes da bancada da impunidade no Congresso – deixem tudo como está.”



    23. A Corte de origem entendeu que, ao atribuir à ora recorrente, Deputada Federal Beatriz Kicis Torrents de Sordi, “perda de ímpeto” na defesa da denominada “PEC da segunda instância” (PEC nº 199/2019), a matéria em tela não desbordou dos limites da liberdade de informação jornalística, prevista no art. 220, § 1º, da Magna Carta, uma vez que se limitou a tecer críticas à atuação da parlamentar, sem excessos dolosos de narrativa, disseminação de discurso de ódio ou imputações ofensivas, suscetíveis de ultrajar direitos de personalidade titularizados pela mencionada agente política.



    24. Em especial, no tocante ao fragmento da matéria jornalística em debate que imputou à recorrente “perda de ímpeto” na defesa da referida proposição legislativa, o acórdão recorrido fez o seguinte registro (evento 35, fls. 32-33):



    “Vale acrescentar que, no decorrer da instrução, não ficou suficientemente comprovada a efetiva atuação da parlamentar para aprovação da citada PEC, no período que antecedeu à matéria jornalística, não cabendo aqui debates sobre a sua postura política no universo extra autos.”



    25. Verifica-se, dessa forma, que, à luz do acervo probatório coligido aos autos, de inviável reexame em sede recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF), a Corte de origem entendeu que a parlamentar ora recorrente não logrou demonstrar imprecisão da base de dados em que se amparou a interpretação jornalística.



    26. À luz do art. 323 do RISTF, a apreciação do recurso sob a sistemática da repercussão geral pressupõe recurso extraordinário admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais.



    27. No caso, inviável o reexame de fatos e provas, não se afigura possível modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido da ausência de requisitos para a configuração de ato lesivo a direito da personalidade titularizado pela recorrente. Nesse rumo, reporto-me, a título exemplificativo, aos seguintes precedentes (destaques acrescidos): 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. MATRÍCULA DE CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE EM CRECHE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. ALEGADA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE SUA OCORRÊNCIA: ART. 323 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1124114 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nas razões recursais a parte não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Apesar de a petição recursal trazer preliminar de repercussão geral, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (ARE 905962 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2016 PUBLIC 23-02-2016)



    28. Dessa forma, uma vez que o presente recurso extraordinário não preenche requisitos processuais de admissibilidade, inviável a sua submissão à sistemática da repercussão geral, para aguardar o julgamento do RE nº 662.055, paradigma do tema nº 837 da repercussão geral, mormente porque este último apelo extremo parte de moldura em que devidamente delineada, nas instâncias ordinárias, a contraposição entre liberdade de expressão, de um lado, e direitos de igual hierarquia, de outro. 



    29. No caso ora em análise, volto a realçar, o substrato que emerge do acórdão recorrido aponta para a inexistência de arcabouço probatório suscetível de infirmar a base de dados invocada em apoio à interpretação jornalística empreendida pelas partes recorridas, as quais, ademais, como se pode verificar do fragmento da matéria jornalística reproduzido no corpo desta fundamentação, não se dedicaram à propagação de discurso de ódio nem à formulação de imputações ofensivas, endereçadas à parte recorrente.



    30. Em acréscimo, observo que, no paradigma do tema nº 837 da repercussão geral, não está em jogo atuação de pessoa pública, investida em mandato eletivo, outra circunstância distintiva em relação às balizas fáticas do caso em análise.



    31. Ante o exposto, com respaldo no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora